Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731691-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BANDEIRA BRAGA AGRAVADO: HOME GO INOVACAO PARA CONSTRUCAO DF LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR VASCONCELOS LIMA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela agravante por meio da petição ID 74765915. Ressalto que haverá a tramitação do Agravo de Instrumento pje 0702244-78.2025.8.07.9000, de idêntico teor, conforme solicitado pela agravante. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito